Tribunal: TJPA
Processo: 0820294-73.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0820294-73.2023.8.14.0000

REQUERENTE: IGOR DO NASCIMENTO GUERRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
julgar extinta a presente ação revisional, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 625, §1º e §3º, do Código de Processo Penal
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

J
ulgado na _____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no plenário virtual, no dia ________ de _______ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820294-73.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: IGOR DO NASCIMENTO GUERRA (Adv. Carolina Alcântara - OAB/PA 28.057)

REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

INCIDÊNCIA PENAL: artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 29 do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de
Revisão Criminal
proposta em 31.12.2023 por IGOR DO NASCIMENTO GUERRA, por meio de sua defesa técnica, visando desconstituir decisão condenatória com fulcro no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal.

Conforme sentença, o Tribunal do Júri condenou o requerente pela
prática do delito previsto no
artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 29 do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado),
e a pena fixada

em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

Inconformado, interpôs recurso de Apelação, objetivando a reforma da decisão prolatada pela 3ª vara do Tribunal do Júri de Belém, com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “c” (houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança) e "d" (for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), do Código de Processo Penal.

Diante do não provimento da Apelação interposta
, agora ingressou com a presente ação revisional instruindo com Denúncia, pronúncia, sentença, Acórdão, guia de execução provisória de pena, Registro Geral do requerente, RG de testemunha e contrato de aluguel.

Após sorteio, os autos vieram a esta relatoria que, em 01.02.2024 encaminhou ao órgão ministerial de segunda instância.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, em 26.02.2024 opinou pelo
conhecimento
e improvimento da presente Revisão Criminal por absoluta falta de amparo legal.

É o relatório. À revisão.

Em não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Em análise preliminar, verifico que a ação revisional carece de pressuposto primordial, qual seja, a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Em que pese o atestado de pena (id 17549913) informar o trânsito em julgado em 01.04.2019, tal data é incompatível com a data de julgamento do Acórdão, qual seja 03.09.2019, de forma que inaceitável um atestado de pena como comprovação do trânsito em julgado, o qual deve ser por meio de certidão, nos termos do art. 625, §1º, do CPP.

Além de ser requisito expresso em norma processual penal, acerca da questão, leciona o renomado doutrinador Julio Fabbrini Mirabete:

"Cabendo a revisão apenas nos"processos findos", é pressuposto indispensável ao cabimento do pedido que a sentença condenatória tenha transitado em julgado, ou seja, que da decisão não caiba qualquer recurso, inclusive extraordinário, com exceção do habeas corpus, que também é cabível a qualquer tempo." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8.ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1348).

Neste mesmo sentido é a Jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1. Admite-se a revisão criminal dos processos findos apenas nos casos taxativamente previstos nos incisos do art. 621 do CPP. 2. A admissibilidade da revisão criminal exige o trânsito em julgado do processo cuja sentença se busca revisar. Assim, o trânsito em julgado da sentença condenatória configura-se como uma das condições da ação de revisão criminal (interesse de agir). 3. Da mesma forma, o § 1º do art. 625 do CPP exige que o pedido de revisão criminal seja instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, além dos demais documentos essenciais. 4. No caso concreto, não só o requerente não instruiu a presente ação com a necessária certidão de trânsito em julgado do processo que almeja revisar, como também se verifica que a sentença condenatória proferida naquele feito sequer transitou em julgado, pois pendente de julgamento recurso de apelação interposto pela própria defesa. 5. Assim, seja pela ausência de peça essencial, seja porque a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, não deve ser conhecida a presente ação autônoma de impugnação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (TJ-RS - RVCR: 70085771889 CANOAS, Relator: Marcia Kern, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 12/07/2023)

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITO DE ADMISSÃO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA GUERREADA. ARTIGO 625, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJ-RJ - RVCR: 00472156420238190000 202305300713, Relator: Des(a). PAULO CESAR VIEIRA C. FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2023, SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/08/2023)

Pelo exposto, julgo extinta a presente ação revisional, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 625, §1º e §3º, do Código de Processo Penal.

É
como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2024